Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. NÃO COMPROVADA ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à (in)viabilidade de revisão contratual, sob o fundamento de abusividade das taxas e dos juros aplicados pela instituição financeira.
II. Consoante entendimento sumular 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
III. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o requerente não comprovou que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação.
IV. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se falar em abusividade no presente caso, notadamente porque teria sido previamente pactuada (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I c/c STJ: súmula 539 e tema repetitivo 953).
V. Recurso conhecido e desprovido.